Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Omissão inexistente.

2. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.